Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738659-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA VIDAL ANDRADE BONFIM AGRAVADO: COORDENADOR(A) DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS - UNIGEP - PARANOÁ, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela impetrante, IARA VIDAL ANDRADE BONFIM, em face da decisão interlocutória (id 248169026 – origem), proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0712280-62.2025.8.07.0018, impetrado contra ato coator atribuído ao COORDENADOR DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO PARANOÁ, que indeferiu o pedido liminar visando à dispensa das atividades escolares aos sábados por motivo de crença religiosa. Por meio da decisão de id 761443176 foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme manifestação da D. Procuradoria de Justiça (id 78011951), verifica-se que, em 13/10/2025, foi proferida sentença de mérito na ação originária, concedendo-se integralmente a segurança (id 252959039 - origem), resultando, assim, na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora